Tribunal: TJPA
Processo: 0033682-66.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033682-66.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE PAULO DE NAZARE PIMENTEL DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. ALEGAÇÕES QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 37, XIV E 169, §1º DA CF/88. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/32.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.

OMISSÕES SUPRIDAS SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

O acórdão embargado apenas declarou/reconheceu o direito do embargado, servidor do Município de Belém, à
progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

2.
Eventual
a ausência de dotação na lei orçamentária anual ou ausência de autorização da lei de diretrizes orçamentárias além de não possuírem respaldo fático, visto se tratarem de meras alegações desacompanhadas de provas concretas, são absolutamente incapazes de impedir o reconhecimento do direito reclamado cujo efeito financeiro da condenação deverá ser suportado pelo ente público e adimplido na forma prevista pelo art. 100 da CF. Assim, mostra-se totalmente equivocada a alegação de afronta ao art. 169, §1º da CF/88.

3.
Não logra melhor sorte a alegação de violação do art. 37, XIV da CF/88. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem consoante já apreciado por ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

4.

Por fim, revendo o julgado, diferente do que foi alegado, vejo que houve claro afastamento da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos sem alteração da conclusão do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0033682-66.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA (OAB/PA 11.271)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10487362)

EMBARGADO: JOSÉ PAULO DE NAZARÉ PIMENTEL DE ARAÚJO

ADVOGADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS (OAB/PA 5.273)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo IPAMB contra acórdão deste Colegiado que proveu em parte recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença reconhecendo o direito a progressão funcional do autor e quanto ao pagamento das diferenças recebidas a menor determinou que fosse observada prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Em brevíssima síntese, o embargante alegou existirem matérias de índole constitucional não apreciadas pelo julgado.

A primeira delas diz respeito ao art. 169, §1º da CF/88, precisamente quanto a ausência de dotação na lei orçamentária anual, bem como autorização da lei de diretrizes orçamentárias impedindo o reconhecimento do direito do autor.

Em seguida, sustentou que a pretensão (progressão) se baseou tão somente no tempo desempenhado na função sendo que o fator temporal também é objeto de outra vantagem (triênio) acarretando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV da CF/88.

Por fim, assinalou que o julgado não fez expressa alusão ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32 quando entendeu pelo afastamento da prescrição.

Conclusivamente, requereu o provimento dos aclaratórios para sanar as omissões emprestando efeito modificativo.

Apesar de intimado o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERÊNCIA 18. PROGRESSÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”

No que concerne a suposta afronta ao art. 169, §1º da CF/88 não assiste razão ao embargante. Explico.

O acórdão embargado apenas declarou/reconheceu o direito do embagado, servidor do Município de Belém, à
progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

Eventual
a ausência de dotação na lei orçamentária anual ou ausência de autorização da lei de diretrizes orçamentárias além de não possuírem respaldo fático, visto se tratarem de meras alegações desacompanhadas de provas concretas, são absolutamente incapazes de impedir o reconhecimento do direito reclamado cujo efeito financeiro da condenação deverá ser suportado pelo ente público e adimplido na forma prevista pelo art. 100 da CF.

Assim, mostra-se totalmente equivocada a alegação de afronta ao art. 169, §1º da CF/88.

Não logra melhor sorte a alegação de violação do art. 37, XIV da CF/88.

Diversamente do sustentado pelo embargante a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem consoante já apreciado por ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2 - Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3 -
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena
; (...)

5 -
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6 -
A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação
;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.”
(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/08/2019, DJE 05/09/2019).

***

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas.

2.
Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

3. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91.

4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria
.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.
(TJPA, apelação e remessa necessária nº 0033315-08.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 22/08/2022, DJE 29/08/2022)

Deve, portanto, ser repelida qualquer ilação relativa à inconstitucionalidade da
Lei Municipal n° 7.507/1991, precisamente quanto a cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço (triênio)
.

Por fim, revendo o julgado, diferente do que foi alegado, vejo que houve claro afastamento da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração

tão somente para suprir as omissões apontadas, visto se tratarem de matérias de ordem pública,

integrando o acórdão embargado consoante os fundamentos expostos,
mas sem implicar em qualquer alteração da conclusão do julgado outrora proferido por este Colegiado
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023